Tribunal: TJDFT
Processo: 0008400-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008400-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24086925, as partes foram intimadas para esclarecer se houve o pagamento do PCT n. 0000826-35.2015.8.07.0000, expedido em favor de CLÁUDIA VIEIRA BRASIL. No ID: 24472342, o Distrito Federal pontuou não ter havido pagamento. No ID: 24943158, o SINDIRETA, por sua vez, informou que não houve pagamento em favor da servidora anuente e, por isso, requereu a retificação da ordem de pagamento de ID: 14815526, ao fundamento de que os cálculos que serviram de base para a respectiva expedição (ID: 14815523 – págs. 5-7) aplicaram a Taxa Referencial como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, e não o IPCA-E, pugnando, ainda, pela retenção do destaque dos honorários contratuais conforme deferido no ID: 14815508. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido do SINDIRETA (ID: 24943158). A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição de ID: 22208669, bem ainda a petição de ID: 23818067, serão apreciados posteriormente. Brasília, 24 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador